Tribunal: TJES
Processo: 5025218-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025218-39.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT PAUL

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA DE VALORES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação indenizatória em referência, julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 52.300,00, devidamente corrigidos e com incidência de juros, em razão de transações bancárias não autorizadas realizadas mediante fraude eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização do banco apelante pelas transferências fraudulentas; e (ii) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima ou ocorrência de fortuito externo aptos a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno.

A realização de transações em valores superiores aos limites previamente definidos pelo condomínio configura violação do padrão de segurança pactuado, o que demonstra falha na prestação do serviço.

A instituição financeira não apresentou documentação técnica (logs de acesso, autenticação, ou provas de segurança ativa nos dispositivos utilizados) que comprove a regularidade das operações ou a ausência de falha sistêmica.

A jurisprudência confirma que a responsabilização do banco se impõe quando há falha na segurança interna que permita a consumação da fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de transações fraudulentas que ultrapassem os limites operacionais previamente fixados com o cliente.

A não comprovação técnica da regularidade das operações bancárias impugnadas configura falha na prestação do serviço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Camara Civel, na conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
S/A

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (evento nº 14487565), nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT PAUL
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido “ao pagamento de: i) R$52.300,00 (cinquenta e dois mil e trezentos reais). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar da data de realização da transferência fraudulenta, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data, o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora”.

O

BANESTES
S/A

ofereceu razões recursais no evento nº 14487566, sustentando, em síntese, que
(i)
inexistiu falha na prestação de serviços, posto que o sistema bancário não foi violado, inexistindo vulnerabilidade imputável à instituição;
(ii)
a fraude decorreu exclusivamente da imprudência da administradora do condomínio, que forneceu, inadvertidamente, os dados bancários ao fraudador ao acessar site falso;
(iii)
não há nos autos comprovação de que as transações destoaram do perfil da conta;
(iv)
não se pode exigir das instituições financeiras o controle de todas as transações realizadas por seus correntistas, sob pena de violação da liberdade negocial e da própria finalidade dos meios digitais de acesso remoto;
(v)
deve-se reconhecer a culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, a ocorrência de fortuito externo; e
(vi)
subsidiariamente, pugna pela aplicação da teoria da culpa concorrente com mitigação proporcional do dever de indenizar.

Na instância originária, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT PAUL
ajuizou ação indenizatória em face do banco apelante, argumentando que foi vítima de fraude bancária consumada por terceiro, que culminou na subtração de valores da conta de sua titularidade.

As transações efetivadas foram as seguintes (evento nº 14487361):

1. Transferência via TED de R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais), cujo beneficiário foi Danny D’PI.

2. Pagamento de um DUA (Documento Único de Arrecadação) no valor de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

O evento foi relatado perante a Polícia Civil pela administradora do condomínio autor nos seguintes moldes (evento nº 14487360):

“Por volta das 11:59 da manhã a gerente do banco Banestes de Jardim Camburi me ligou para confirmar se procediam as transferências na conta de um dos nossos condomínios nos valores de R$ 16.900,00 e R$ 37.500,00. Informamos que não procediam tais transferências, a mesma pediu para que desligássemos o computador pois estávamos sendo hackeados. Mediante aos fatos, o setor financeiro solicitou a Thais para verificar todos os condomínios que tem conta no Banestes, onde foi nos informado que o Ed. Saint Paul também havia sido hackeado, onde debitaram da conta do condomínio os valores de R$ tef r$ 37.500,00 e tef R$ 14.800,00 no totalizando R$ 52.300,00. No ato a Sra. Thais bloqueou o computador onde estão todos os acessos bancários de todos os nossos condomínios. Foi pedido para que formatássemos o computador, fossemos na agência alterássemos a senha de todos os condomínios e fizéssemos um boletim de ocorrência, e assim procedemos. Pedimos deferimento em relação a devolução do montante hackeado pois o condomínio ficou sem saldo, onde não teremos condições de pagar as contas vincendas”.

A negativa administrativa da devolução dos valores transferidos nas mencionadas operações financeiras ensejou o aforamento da presente demanda.

Na situação dos autos, a partir da análise da documentação constante no evento nº 14487371 –, percebe-se que as operações bancárias realizadas extrapolaram os limites pré-fixados pela própria administração condominial junto à instituição financeira como forma de proteção contra movimentações não ordinárias ou que destoem do padrão usual. No caso, o limite para efetivação de TED para conta de outra titularidade por meio de dispositivo habilitado era de R$ 1.000,00 (mil reais), ao passo que para realização de pagamentos era de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A conduta do banco, ao permitir a realização de operações fora do padrão, sem qualquer bloqueio, alerta ou verificação adicional, evidencia descuido técnico e falha inegável na prestação dos serviços.

Tal omissão de cautela evidencia o chamado fortuito interno, circunstância já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 479, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Ademais, constata-se que a instituição financeira não logrou êxito em detalhar, de forma técnica e documental, as operações efetivadas no interior do seu sistema. Não apresentou
logs
de autenticação, comprovação de que os dispositivos estavam habilitados com mecanismos de segurança ou qualquer outra evidência apta a demonstrar que as transações foram realizadas com as credenciais do condomínio autor.

Desse modo, contatada a falha da prestação do serviço bancário, principalmente quanto à chancela de operações fora do que fora previamente autorizado, deve ser mantida a responsabilidade do requerido pelo ocorrido, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. Fraude bancária. Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Legitimidade passiva da instituição financeira evidenciada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição dos fatos na petição inicial. Teoria da asserção. Golpe da Falsa Central Telefônica. Fraude perpetrada por terceiros que lograram contatar o autor para convencê-lo a realizar a contratação de um empréstimo e a efetivação de uma transferência via Pix (R$ 6.000,00) e um TED (R$ 18.750,00), a pretexto de evitar o êxito de fraude perpetrada por terceiros. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Falha na segurança interna do banco caracterizada, diante da existência de indícios de vazamento indevido de dados pessoais e bancários do autor. Transações impugnadas pelo autor que destoam de seu padrão de consumo, além de ostentarem perfil fraudulento. Hipótese dos autos em que a instituição financeira ré não logrou comprovar que o autor dispunha de limite diário para realizar tais transações. Ausência de culpa exclusiva da vítima. Aplicação da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Anulação do contrato de empréstimo bancário que se impõe. Aplicação do disposto no art. 182, do Código Civil. Cancelamento do empréstimo que implica na restituição das partes ao estado anterior. Dano moral caracterizado. Desfalque de valores de propriedade do autor com risco de inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, que resultou na necessidade de ajuizamento de ação para resolução de problema ao qual não deu causa. Aplicação da teoria do desvio produtivo. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta redução, porque fixada com observância das particularidades do caso concreto. Sentença reformada tão somente para condenar o réu no pagamento de indenização por dano moral, com redistribuição do ônus sucumbencial. Recurso do réu não provido e parcialmente provido o apelo do autor. (TJSP; Apelação Cível 1004306-48.2024.8.26.0068; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 27/02/2025) (TJSP; AC 1004306-48.2024.8.26.0068; Barueri; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 27/02/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.